Tribunal: TJMT
Processo: 1028419-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028419-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

E
mbargos à e
xecução
. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Penhora de imóvel com valor superior ao débito. Reanálise dos demais requisitos.

Recurso
parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução que recebeu o incidente defensivo sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia integral do Juízo
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora incidente sobre imóvel avaliado em montante superior ao débito executado é suficiente para garantir integralmente o Juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a existência de pedido pendente de substituição da penhora tem o condão de fragilizar ou afastar a suficiência da garantia já constituída.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, dentre eles a garantia suficiente do Juízo.

4.
A penhora regularmente formalizada sobre imóvel avaliado por oficial de justiça em valor superior ao triplo do débito exequendo demonstra,
sob critério
objetivo, a suficiência da garantia no momento da decisão.

5.
O pedido de substituição da penhora, ainda pendente de apreciação, não desconstitui nem fragiliza a penhora já efetivada, que permanece hígida enquanto não houver decisão judicial em sentido contrário.

6.
A reavaliação dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, compete ao Juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

A penhora regularmente formalizada sobre bem avaliado em valor superior ao débito exequendo configura garantia suficiente do Juízo para fins do art. 919, § 1o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 847, 919, caput, §§ 1o e 5o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende

contra a decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT,
nos autos dos Embargos à Execução n
.
1001396-84.2025.8.11.0018,
que
recebeu o incidente defensivo sem a atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaria comprovada a
garantia
do
J
uízo, consignando a inexistência de indícios de que o imóvel penhorado garantiria a integralidade do débito exequendo.

Nas
razões recursais
,

os

agravante
s

sustentam
que a decisão merece reforma, haja vista que a execução originária (n
.
1023949-56.2025.8.11.0041) encontra-se integralmente garantida pela penhora do imóvel rural matriculado sob o n
.
17.182 no Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT.

Argumentam que o referido bem foi objeto de constrição e avaliação por Oficial de Justiça, cujo laudo atribuiu ao imóvel o valor de
R$ 22.350.000,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), montante
este que supera, em muito, o valor da dívida executada, que remonta a aproximadamente R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais).

Alegam, ainda, que o pedido de substituição da penhora formulado nos autos da execução – visando
a
troca pelo imóvel de matrícula n
.
3.590 em observância
ao princípio da menor onerosidade – não possui o condão de fragilizar a garantia já constituída, tampouco justifica o indeferimento do efeito suspensivo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de
conceder efeito suspensivo aos embargos à execução,
“
bem como todos os seus atos expropriatórios, diante da

presença inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparáve
l”

(ID.
308833373
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.

308854858
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pelo

relator
à época
(ID.

310827386
)
.

Em contraminuta,
a
a
gravada
argumentou, quanto
à garantia,
que, apesar do valor de avaliação, a conduta dos devedores de tentar alienar o bem penhorado a terceiros e o pedido de substituição por imóvel com gravames anteriores, somados a
o elevado passivo judicial dos a
gravantes, tornam a garantia precária e justifica
m a cautela do magistrado

(ID.

316748859
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante
destacar
que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A execução de origem (
autos
n
.
1023949-56.2025.8.11.0041), movida
pelo agravado

AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, visa à satisfação de um crédito de R$ 6.613.626,26
(s
eis milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e sei
s reais e vinte e seis centavos)
.

Para garantia do
J
uízo, foi efetivada a penhor
a sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 do CRI de Juara/MT. Conforme Laudo de Avaliação elaborado pelo
o
ficial de
justiça
o referido bem foi avaliado em R$ 22.350.000,00
(
v
inte e dois milhões, trezentos e cinquenta mil
reais
)
.

Posteriormente à penhora e avaliação, os executados
/agravantes
peticionaram nos autos da execução requerendo a substituição do bem constrito, oferecendo em seu lugar o imóvel de matrícula n
.
3.590 (pedido pendente de análise).

Os agravantes
Diou
Serafim
Donizeti

Datsch
Rodrigues de Rezende e Rosana Guimarães Souza de Rezende
apresentaram
embargos à execução (autos n.

1001396-84.2025.8.11.0018
) perante o
Juízo da

1a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT
, o qual recebeu os embargos
sem efeito suspensivo
, por entender que:
“a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC), ao passo que não há indícios de que o imóvel penhorado nos autos de no 1023949-56.2025.8.11.0041 garantem a integralidade do débito discutido na ação de execução indicada”
(ID.
202200811
na origem).

Irresignad
o
s
,

o
s
agravante
s manejaram
o
presente recurso
.

A
pós
o detido exame
das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento.

O
recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC
, de modo que algumas alegações sobre o mérito da questão não serão apreciadas.

A análise, portanto,
cinge-se a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, especificamente no que tange à suficiência da garantia do Juízo, fundamento utilizado pela decisão agravada para indeferir o pleito dos executados.

De proêmio, impende destacar que, na sistemática processual vigente, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A regra geral, estampada no caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, é a de que a oposição dos embargos não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, o § 1o do mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a atribuir tal efeito, de forma excepcional, quando verificada a cumulação de três requisitos: (i) requerimento da parte; (
ii
) probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos da tutela provisória); e (
iii
) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em apreço, o magistrado singular indeferiu o efeito suspensivo amparando-se, exclusivamente, na ausência do terceiro requ
isito. Consignou o decisum que
“
não há indí
cios de que o imóvel penhorado (
...
)
garantem a integralidade do débito discutido
”
.

Conforme acima exposto,
a execução está lastreada em um crédito de R$ 6.613.626,26

(s
eis milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e sei
s reais e vinte e seis centavos)
. Para a segurança do
J
uízo, foi formalizada a penhor
a sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 do CRI de Juara/MT.

O documento denominado “Termo de Penhora e Avaliação”
, acostado ao instrumento recursal e dotado de fé pública, certifica que o Oficial de Justiça, Sr.
Uagner
Rogério Martins, procedeu à avaliação do referido bem, atribuindo-lhe o valor de R$ 22.350.000,00 (vinte e dois milhões, t
rezentos e cinquenta mil reais) – ID.
309038893
.

S
ob um prisma estritamente objetivo e aritmético, a conclusão exar
ada na decisão agravada de que “
não há indícios
”
de garantia integral revela-se dissociada da realidade documental dos autos.

O bem constrito possui valor de avaliação superior ao triplo do débito exequendo. Portanto, no momento da prolação da decisão,
ficou demonstrada
a suficiência da garantia

à luz do laudo oficial, inexistindo elemento técnico nos autos que desqualificasse a avaliação naquele instante processual.

Assim,
não há falar em in
existência de garantia suficiente diante de uma penhora formalizada sobre bem de valor manifestamente superior à dívida.

Ao
que se dessume dos autos, o fundamento do J
uízo de origem pode ter sido influenciado pelo pedido incidental formulado pelos
executados
/agravantes
visando à substituição do bem penhorado (Matrícula 17.182) por outro imóvel (Matrícula 3.590)
, na execução originária.

A a
gravada, em suas contrarrazões
recursais
,
inclusive
reforça essa tese, alegando que tal pedido, somado aos ônus que recaem sobre o bem ofertado em substituição e ao passivo dos devedores, fragilizaria a segurança da execução.

Entretanto, a existência de um pedido de substituição de penhora, ainda pendente de apreciação definitiva, não tem o condão de desconstituir, revogar ou tornar precária a penhora já efetivada sobre o imóvel de maior valor.

A
garantia a ser considerada para fins de análise do art. 919, § 1o, do CPC é aquela existente e eficaz no momento da decisão. Enquanto não deferida
a
substituição, a penhora sobre a Matrícula 17.182 permanece hígida e válida.

Ademais, o próprio legislador cuidou de harmonizar os institutos. O artigo 919, § 5o, do CPC é cristalino ao dispor
que
“
a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
”
.

A
contrario
sensu
, a pendência ou a possibilidade de tais atos não pode servir de óbice à concessão do efeito suspensivo, desde que a garantia atual seja suficiente – o que, como visto, é o caso.

Não se pode confundir a análise da idoneidade da garantia atual (que é plena) com a conveniência ou riscos de uma futura e eventual substituição (que
deverá
ser analisada sob o crivo do contraditório e dos requisitos do art. 847 do CPC).

Utilizar o pedido de substituição como fundamento para negar a suficiência da garantia atual subverte a lógica processual e penaliza o executado pelo exercício de uma faculdade legal.

Registre-se, por oportuno, que a magistrada de primeiro grau “suspendeu” a execução até o julgamento dos embargos à execução (ID. 214903338 –
PJe
1023949-56.2025.8.11.0041), de modo que o pleito de substituição do bem penhorado não será apreciado enquanto não findar os embargos.

Tal fato reforça a inviabilidade de se condicionar a análise do efeito suspensivo a um evento futuro e incerto (a substituição da penhora), cuja deliberação foi postergada pelo próprio
J
uízo
a quo
. A garantia deve ser aferida com base no cenário fático presente, qual seja, a penhora hígida sobre imóvel de valor substancialmente superior ao débito.

Nesse contexto, reconheço a suficiência da garantia,
afastando-se, assim, o óbice apontado na decisão agravada
.

Além disso, a
concessão do efeito suspensi
vo exige requisitos cumulativos, de modo que, a
lém da garantia (ora reconhecida), é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito
e do perigo de dano (CPC, art. 919, § 1o).

Impende consignar que
os a
gravante
s
sustenta
m
a nulidade do título por ausência de depósito do va
lor. A parte a
gravada, por sua vez, contrapõe tal argumento com prova documental de que a operação foi uma novação de dívida (CCB anterior), prescindindo de novo aporte financeiro. Essa matéria fática e jurídica atinente à
probabilidade do direito alegado nos embargos não foi objeto de análise na decisão recorrida, que se limitou a indeferir o pleito pela questão da garantia.

Dessa forma, conquanto este
e.
Tribunal reconheça que o requisito da
“garantia do J
uízo
”
está preenchido, não lhe cabe, neste momento, avançar sobre a análise da probabilidade do direito,
sob pena
de indevida supressão de instância.

O provimento do recurso deve se limitar a reformar o entendimento quanto à garantia, devolvendo ao magistrado de primeiro grau a competência para avaliar se, diante da garantia suficiente, estão presentes os demais requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão do efeito suspensivo.

Essa medida se impõe para preservar o duplo grau de jurisdição e permitir que o
J
uízo da causa avalie a robustez das teses defensivas (nulidade da CPR-F
vs
novação comprovada) para fins de tutela provisória.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão agravada no ponto em que declarou a insuficiência da garantia, reconhecendo que a penhora incident
e sobre o imóvel de matrícula n.
17.182 preenche o req
uisito da garantia integral do J
uízo previsto no art. 919, § 1o, do CPC.

Determino, por conseguinte, que o Juízo
a quo
proceda à reanálise do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, verificando o preenchimento dos demais requisitos cumulativos (probabilidade do direito e perigo de dano), afastado o óbice da ausência de garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026